Tribunal: TJBA
Processo: 8056323-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056323-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSIA VALERIA SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas afastando a condenação por danos morais e fixando honorários advocatícios parcialmente por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i)
analisar
se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; (ii)
examinar
se a inclusão de dados no SCR, sem notificação prévia, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e (iii)
aferir
se é adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, à luz do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não elidida pelo recorrido, incumbido do ônus probatório em sede de impugnação.

4.
A mera inclusão de informações no SCR/SISBACEN, quando fundada em dívida existente, não configura ato ilícito, tratando-se de dever legal imposto às instituições financeiras para fins de supervisão e monitoramento do sistema financeiro.

5.
A ausência de notificação prévia não gera responsabilidade civil do credor, porquanto tal dever incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

6.
Inexistente ato ilícito e constatada a presença de anotações restritivas anteriores em nome da autora, afasta-se a configuração de dano moral, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

7.
A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa mostra-se indevida quando o valor da causa é economicamente mensurável e não irrisório, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios devidos pela parte ré, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento
: “1. A inclusão regular de dados no SCR/SISBACEN, fundada em dívida existente, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.
2
. É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é economicamente mensurável e não irrisório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 98 e 99, § 3º; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8056323-94.2025.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
CASSIA VALERIA SANTOS XAVIER
e como
A
pelad
o
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07